Tribunal: TJDFT
Processo: 0754730-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR. FILIAÇÃO SIMULTÂNEA. SINDIRETA. SINDSER. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR N. 21. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o exequente possui legitimidade ativa para propor cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997 nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 foi a seguinte: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.
4. O exequente era filiado concomitantemente ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) e ao Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta Fundacional das Autarquias Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser) na data da propositura da ação coletiva n. 32.159/1997, o que afasta a sua legitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A representação simultânea por mais de um ente sindical afasta a legitimidade ativa do exequente para executar o título judicial que se formou na ação coletiva n. 32.159/1997 nos termos da tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21/TJDFT; TJDFT, AI 0738747-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 11.12.2024.